Tribunal: TJMT
Processo: 0010160-90.2014.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010160-90.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO
– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON
– PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1-Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2-Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.(TJ-MT 00486756320158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021)

3 – Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0010160-90.2014.8.11.0041, ofertados em desfavor do
ESTAD
O DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial
. Condenou-o ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3°. I, do NCPC.

Nas razões recursais, o apelante alega que o
procedimento administrativo que originou a multa executada versava sobrea cobrança de tarifa bancaria, defendendo não haver ilegalidade que justificasse o reconhecimento a violação do direito do consumidor.

Alega ainda que o Procon-MT ignorou a validade jurídica do contrato firmado, entendendo pela existência de pratica abusiva e infração ao Código de Defesa do Consumidor, e diante disso deve se reconhecer a nulidade do crédito descrito na CDA, já que o Procon praticou ato do Poder Judiciário, ultrapassando o Poder de Polícia.

Aduz que o processo administrativo foi instaurado em razão de apenas um consumidor junto ao Procon de Mato Grosso por cobranças de tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê (cobrança bancária), popularmente conhecidas como TAC e TEC, decorrente de contrato firmado entre o consumidor e a Apelante, e que a legalidade destas referidas tarifas foi devidamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz também quanto ao valor da multa aplicada, afirmando que sua aplicação violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, requer a reforma da sentença para extinguir o executivo fiscal com a consequente inversão do ônus de sucumbência, e subsidiariamente, para reduzir o valor da multa.
(id. 50279975).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 50279981).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0010160-90.2014.8.11.0041, ofertados em desfavor do
ESTAD
O DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial
. Condenou-o ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3°. I, do NCPC.

Trata-se de embargos de execução opostos por Itaú Unibanco S/A em face do Estado de Mato Grosso, em decorrência da Ação de Execução Fiscal embasada pela CDA 20131886, visando receber débito relativo à multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor — PROCON, no valor originário de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Alega o Embargante que a multa foi aplicada indevidamente, por entender o órgão Estadual, ser legitima a reclamação em relação a discordância acerca dos termos do contrato e cobranças efetuadas em sua conta e referente à cobrança da taxa de boleto.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Após detida análise dos autos, tem-se que o procedimento administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido devidamente intimado de todos os atos, deixando de apresentar defesa, embora devidamente notificado.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de
R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Por oportuno, importante consignar parte da sentença objurgada, que de forma muito clara descreveu quanto a arguição de legalidade das cobranças das taxas de TAC e TEC. Vejamos:

“[...]
Em que pese
o embargante
aponte a suposta legalidade da cobrança da tarifa de boleto, ao argumento de que a época da emissão dos boletos ainda não vigorava a Resolução 3.693/2009,
não faz prova de quando data o boleto emitido, a justificar a legalidade cobrança da tarifa a época da assinatura do contrato firmado entre as partes que gerou a emissão dos boletos objeto da reclamação do Consumidor, portanto, tal argumento não é capaz de ilidir a multa aplicada.

(destaquei)

Ademais, sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista.
É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”
.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Com isso, tem-se que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
e, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021